Tribunal: TJDFT
Processo: 0731668-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731668-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REOBOTE SERVICOS DE ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: ATOM X CAPITAL RJ LTDA, AFS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conquanto o agravante tenha informado a existência de pedido de efeito suspensivo na primeira página de seu recurso, não apresentou qualquer fundamento, tampouco deduziu pedido de natureza liminar no agravo de instrumento. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Façam-me conclusos para prolação do voto. Brasília/DF, 5 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora